Tribunal: TJSP
Processo: 1502411-22.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502411-22.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante PRISCILA
PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502411-22.2019.8.26.0536 -Voto no 35.550
2
Apelação Criminal com revisão no 1502411-22.2019.8.26.0536
Comarca de Santos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.550
Apelação criminal Roubo tentado Sentença absolutória
imprópria
Pleitos de desclassificação para o crime de
furto ou, subsidiariamente, aplicação de tratamento
ambulatorial Inadmissibilidade Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas
Palavra da vítima de
suma
importância
no
esclarecimento
dos
fatos
e
identificação da agente Depoimento de policial valioso e
harmônico com as demais provas Emprego de violência
contra a vítima incompatível com a figura do furto -
Absolvição
imprópria
bem
editada,
inviabilizando
a
pretendida desclassificação Internação escorreitamente
estabelecida Crime punível com reclusão Inteligência
do artigo 97 do Código Penal. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Priscila Pereira de Oliveira, por incursa no artigo 157, caput,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi
absolvida
impropriamente,
impondo-se-lhe
medida
de
segurança
consistente em internação, por prazo indeterminado, com possibilidade
de reavaliação no prazo de 1 (um) ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502411-22.2019.8.26.0536 -Voto no 35.550
3
Inconformada,
recorre,
pleiteando
a
desclassificação para o crime de furto ou, subsidiariamente, a aplicação
de tratamento ambulatorial.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Verte dos autos que a apelante foi processada
e, ao final, absolvida impropriamente da prática de roubo tentado,
porque, nas circunstâncias narradas na denúncia, tentou subtrair, para si,
uma bolsa com objetos pessoais, pertencentes a Milton Martins.
Segundo o apurado, a acusada, ao notar que a
vítima, pessoa idosa, estava distraída conversando com alguns amigos,
abordou-a de forma abrupta e conseguiu arrebatar sua bolsa, evadindo-
se correndo. A vítima foi ao encalço da ré e conseguiu alcançá-la. Ao
tentar reaver o bem surrupiado, a agente, no afã de assegurar a res
furtivae, desferiu uma mordida no braço da vítima.
Em seguida, policiais militares que já haviam
sido acionados, compareceram ao local e obtiveram êxito em deter a
acusada, que foi presa em flagrante delito.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502411-22.2019.8.26.0536 -Voto no 35.550
4
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/8) e de exibição, apreensão e entrega (fl. 4), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 8), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, a apelante negou, em Juízo, os
fatos que lhe foram imputados, alegando recordar-se de parte do
ocorrido. Disse que, na ocasião, a vítima recusou-se a dar-lhe esmola e,
então, ambas ingressaram em luta corporal, sendo apartadas pela
Polícia. Afirmou, ainda, que faz uso de entorpecentes, já foi internada
para tratamento de dependência química e, desde o falecimento da mãe,
vive em situação de rua (áudio).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
ao passo que a narrativa contida na incoativa encontra segura
ressonância nos elementos probatórios carreados aos autos, máxime
aqueles colhidos sob o pálio do contraditório.
Com efeito, a vítima Milton Martins reconheceu
a apelante, em sede judicial, como sendo a pessoa que, na data dos
fatos, aproximou-se por trás dela, enquanto dialogava distraidamente
com um amigo, e subtraiu-lhe a mochila, que estava apoiada no chão.
Seguiu-a, então, por uma quadra e logrou alcançá-la. Durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502411-22.2019.8.26.0536 -Voto no 35.550
5
perseguição, alguns objetos pessoais caíram da mochila, porém
conseguiu recuperá-los. Ao tentar resgatar a bolsa, a acusada lhe
desferiu uma mordida no braço. Logo na sequência, os policiais
intervieram e conduziram a ré até a delegacia (áudio).
Vale
ressaltar
que
o
ofendido
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que ele não conhecia a apelante anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
o policial militar Marco Antônio Santos de Jesus, responsável pela prisão
em flagrante da acusada, esclareceu, em solo judicial, que, na data dos
fatos, encontrava-se em deslocamento para atender outra ocorrência,
quando flagrou a agente agachada na via pública, retirando objetos de
uma bolsa. Na sequência, observou o ofendido aproximar-se dela e,
então, ambos começaram a se digladiar, sendo necessário contê-los.
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502411-22.2019.8.26.0536 -Voto no 35.550
6
Naquela oportunidade, apurou que a ré subtraíra o ofendido. Indagada, a
apelante alegou que a vítima se recusara a lhe dar esmola (mídia
audiovisual).
Por igual, o depoimento do agente da lei
merece inteira acolhida, já porque ele também não conhecia a acusada e
não tinha motivo para incriminá-la, se ela não tivesse mesmo praticado o
crime; já porque prestou depoimento uniforme e harmônico quanto aos
pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502411-22.2019.8.26.0536 -Voto no 35.550
7
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Frente a esse quadro probatório, é possível
concluir, portanto, que, ao contrário do alegado pela Defensoria, o crime
de roubo ficou bem demonstrado, sendo inviável a desclassificação para
furto, principalmente pelas seguras e convincentes palavras da vítima e
do policial militar ouvidos sob o crivo do contraditório, os quais
confirmaram, de maneira uníssona, o emprego de violência pela acusada
para o asseguramento da posse da res furtivae, circunstância elementar
esta que caracteriza, inequivocamente, a infração penal prevista no
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502411-22.2019.8.26.0536 -Voto no 35.550
8
artigo 157 do Código Penal.
Como bem esclarecido pelo ofendido, a ré
desferiu-lhe uma mordida no braço quando tentava recuperar a mochila
subtraída, sendo que a “violência”, nesse caso, restou inequivocamente
configurada pela sobredita agressão, perpetrada pela agente contra o
proprietário do bem subtraído.
Aliás, nesse ponto, cabe anotar o importante
escólio do eminente processualista Guilherme de Souza Nucci, para quem
“o termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como
regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico
voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência,
na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que
pode ser física ou moral” (Curso de Direito Penal, Vol. 2, Ed.
Forense, 2017, p. 378).
Desse modo, incontestável que a mordida no
braço da vítima bem representou o emprego da violência no caso em
apreço, por meio do constrangimento físico a ela infligido.
Incabível, pois, a desclassificação ora almejada.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, e
devidamente comprovada a inimputabilidade da acusada ao tempo dos
fatos (fls. 218/220), escorreita a decisão absolutória imprópria, como
bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502411-22.2019.8.26.0536 -Voto no 35.550
9
bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância
com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta
Corte de Justiça.
A internação pelo prazo mínimo de um ano foi
escorreitamente estabelecida e não comporta reparos, sobretudo em se
considerando que o crime perpetrado pela ré é punível com reclusão (art.
97, CP).
Consigne-se, por fim, que, diversamente do
alegado pela Defensoria, a Lei no 10.216/01 não derrogou os dispositivos
relacionados à medida de segurança previstos no Código Penal, razão
pela qual não se mostra cabível a conversão automática da internação
em tratamento ambulatorial, mormente em se considerando a ocorrência
de ato considerado típico e antijurídico praticado por agente com
reconhecida periculosidade.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator